Tribunal: TJES
Processo: 0000977-03.1997.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000977-03.1997.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO LUIZ MARTINS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa, extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de ausência de localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal. O recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, em razão de bloqueio de valores via BACENJUD e da inexistência de inércia, além da existência de diligências pendentes de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da existência de constrição patrimonial e da atuação do exequente; (ii) estabelecer se a sentença que reconhece a prescrição sem apreciação de requerimentos pendentes e sem prévio contraditório é nula por violação aos arts. 9º e 10, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige o decurso do prazo legal aliado à inércia injustificada do exequente na prática de atos necessários ao prosseguimento do feito.

A efetiva constrição patrimonial, consubstanciada no bloqueio de valores via BACENJUD, interrompe o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ, no Tema 567.

O bloqueio de valores, ainda que parcial, constitui ato concreto de expropriação e demonstra o regular andamento da execução, afastando a presunção de abandono da causa.

A atuação do exequente ao longo do processo, mediante requerimentos de diligências e medidas constritivas, evidencia ausência de desídia.

A existência de pedido de conversão em renda de valores bloqueados, não apreciado pelo juízo, revela que a paralisação do feito decorre da inércia estatal e não da parte exequente.

A morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor, nos termos da Súmula 106, do STJ.

A decretação da prescrição intercorrente sem apreciação de requerimentos pendentes e sem oportunizar manifestação prévia viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

A ausência de contraditório efetivo compromete a validade da decisão, por impedir a influência da parte na formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC, arts. 9º, 10 e 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018;

STJ, AgInt no REsp 2.227.308/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2026;

STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 0017785-62.2008.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0000977-03.1997.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUIZ MARTINS

Advogado(s) do reclamado: RAIANE DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
JOAO LUIZ MARTINS
, em 03 de fevereiro de 1997, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 291/95, que totalizava, à época, o valor de R$ 10.435,74 (dez mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) (fl. 04 dos autos físicos).

A sentença recorrida (fls. 192/192-verso dos autos físicos), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, e no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, por considerar que, após a suspensão do feito em 22 de março de 2004, transcorreu lapso temporal superior a 6 (seis) anos sem a localização de bens penhoráveis.

O Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração (fls. 194/195 dos autos físicos), alegando omissão na sentença, pois não foram considerados os pedidos de diligências pendentes de apreciação (fls. 177/184 e 189 dos autos físicos) e a existência de valor bloqueado em conta judicial, que afastariam a inércia do exequente. Os embargos foram rejeitados pela decisão de fl. 197 dos autos físicos.

Nas razões recursais do presente recurso (fls. 199/208 dos autos físicos), o Estado apelante busca a anulação da referida sentença, argumentando, em síntese, que o
decisum
incorreu em
error in judicando
. Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que houve o bloqueio de valores via BACENJUD em 23 de agosto de 2007, no montante de R$ 2.544,15, o que constitui causa interruptiva do prazo prescricional. Alega, ainda, que jamais se manteve inerte, tendo requerido diversas diligências úteis que não foram apreciadas pelo Poder Judiciário, não se podendo configurar a desídia necessária para a decretação da prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões por curadora especial (ID 18434057), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que a configuração da prescrição intercorrente em matéria tributária exige a demonstração de dois requisitos cumulativos:
(i) o transcurso do prazo prescricional e (ii) a inércia injustificada da parte exequente
em promover os atos necessários ao andamento do feito.

A sentença recorrida, ao decretar a prescrição, deixou de observar um aspecto crucial dos autos, qual seja, a
efetiva constrição patrimonial
ocorrida em
23 de agosto de 2007
, quando foi realizado o bloqueio da quantia de
R$ 2.544,15
em contas do executado, por meio do sistema BACENJUD, conforme detalhamento da ordem judicial de fls. 134/135 dos autos físicos.

Tal fato, por si só, é suficiente para afastar a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a “efetiva constrição patrimonial” é causa de interrupção da prescrição intercorrente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ATESTADA PELA CORTE DE ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ENTENDIMENTO QUE DESTOA DO RESP N. 1.340.553/RS (TEMA 567/STJ). DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da compreensão firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, interrompida a prescrição, no caso, pela citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação anterior à vigência da LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de 1 (um) ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, referente à automática suspensão do processo. 2.
Apenas "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, V.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (RESP n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 3. À luz dos parâmetros fixados na Lei Federal de regência - Lei n. 6.830/1980 -, os quais foram exaustivamente interpretados por esta Corte Superior no julgamento do aludido recurso repetitivo, não se verifica do acórdão recorrido informação sobre se (e quando) o exequente, após a recusa dos bens ofertados, foi intimado do resultado da primeira penhora infrutífera, termo inicial para a contagem do prazo de 1 (um) ano para a suspensão automática, a ser seguido pelos 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente. 4. Determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que perfaça novo exame acerca da prescrição intercorrente. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.227.308; Proc. 2025/0284434-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 09/03/2026).

Desse modo, o bloqueio de valores, ainda que parcial, representa um ato concreto e eficaz de expropriação, que demonstra o prosseguimento da execução e afasta a presunção de abandono da causa pelo credor. Ademais, o valor constrito não pode ser considerado irrisório frente à dívida, sendo apto a interromper o fluxo prescricional.

Some-se a isso a
evidente ausência de inércia por parte da Fazenda Pública,

uma vez que,
ao longo do extenso trâmite processual, o Estado apelante demonstrou inequívoca diligência na busca pela satisfação de seu crédito, requerendo diversas providências, como a expedição de ofícios (fls. 06 e 162 dos autos físicos) e a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros.

De forma ainda mais contundente, verifica-se que, após o bloqueio de valores, o Estado peticionou em 14 de novembro de 2011 (fls. 158/162 dos autos físicos), requerendo expressamente a
conversão do montante bloqueado em renda,
contudo, o referido pedido, de natureza útil e essencial para o prosseguimento da satisfação do crédito,
jamais foi apreciado pelo juízo de origem
, que somente veio a proferir a sentença extintiva anos depois.

A morosidade na tramitação do feito, portanto, não pode ser imputada ao exequente. A jurisprudência consolidada, materializada na
Súmula 106, do STJ
, estabelece que a demora no andamento do processo, quando decorrente dos mecanismos da justiça, não pode prejudicar a parte. A prescrição intercorrente pressupõe a desídia do credor, o que não se verifica quando, após constrição patrimonial, há pedidos de diligências úteis pendentes de apreciação judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2 .
A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3. Não houve inércia ou desídia do ente público exequente condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C . STJ. 4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017785-62.2008.8 .08.0012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Outro ponto fundamental para a anulação da sentença é a
manifesta ofensa ao disposto nos artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil
, que enunciam o
princípio da não surpresa
.

Nesse contexto, o juízo de origem extinguiu o processo com base na prescrição intercorrente sem antes analisar os requerimentos formulados pelo exequente e pendentes de deliberação, como o de fls. 158/162, reiterado em fls. 177/184 e 189, todas dos autos físicos.

Desse modo, a extinção foi decretada de ofício, com base em fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade prévia de manifestação ao Estado exequente de forma efetiva, surpreendendo a parte.

Essa ausência de contraditório prévio sobre as diligências pendentes é suficiente, por si só, para macular de nulidade a decisão recorrida, pois impediu que a parte influenciasse na formação do convencimento do julgador, demonstrando a continuidade de seus esforços para a satisfação do crédito.

Desse modo, a extinção da execução fiscal, além de surpreender o ente público, baseou-se em premissa equivocada, qual seja, a de inércia do credor, quando, na verdade, a paralisação decorreu da falta de apreciação de seus pleitos pelo Judiciário.

Portanto, não estando configurados os requisitos para a decretação da prescrição intercorrente, notadamente a inércia injustificada do credor, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento na instância de origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0000977-03.1997.8.08.0065.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)